Tribunal: TCU
Processo: 020.871/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer realização de auditoria operacional e de conformidade no tocante aos recursos federais utilizados para manutenção do sistema de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de ato de fiscalização na Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, no tocante aos recursos federais utilizados para manutenção do sistema de saúde, e na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Tocantins; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Afonso Piva de Santana (CPF XXX.988.771-XX) e os esclarecimentos encaminhados por Carlos Felinto Júnior (CPF XXX.414.121-XX); 9.2. informar à autoridade signatária que: 9.2.1. não foram encontradas irregularidades no Contrato 59/2022, firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins e a empresa Imex Medical Comércio e Locação Ltda.; 9.2.2. as irregularidades identificadas no Contrato 157/2022, firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins e a Associação Saúde em Movimento, vêm sendo tratadas no âmbito daquela secretaria estadual de saúde; 9.3. considerar integralmente atendida estaSolicitação,nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. notificar o Presidente do Senado Federal da presente deliberação, informando-lhe os resultados alcançados; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020.